Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. APARELHO CELULAR. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. BEM ESSENCIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CARÁTER SANCIONATÓRIO E INIBIDOR. OBSERVÂNCIA.

1. A conduta recalcitrante da empresa em negar a substituição de produto defeituoso ao consumidor, na forma do art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, após meses de espera por uma resolução extrajudicial e reclamação junto ao SENACON, extrapola o mero descumprimento contratual e ocasiona transtornos que excedem os limites da razoabilidade, gerando danos aos direitos da personalidade do consumidor, mormente por tratar-se de bem essencial à realização das atividades quotidianas e profissionais.

2. A indenização por danos morais deve ser fixada de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade da condenação, em face do dano sofrido pela parte ofendida. Assim, deve ser assegurada a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, o que implica o adequado exame das circunstâncias do caso, da capacidade econômica do ofensor e a exemplaridade - como efeito pedagógico - que há de decorrer da condenação.

3. Recurso conhecido e provido.